Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723387-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: FRANCISCO LEONARDO FREIRE FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Leidiane da Silva Guedes, contra a decisão proferida por esta Relatoria no ID 74619165 – 31/07/2025, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 04/08/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente – 05/08/2025 – ID 74730401. O agravo interno foi interposto em 13/11/2025 – ID 78438960. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No caso, o início do prazo para interposição do agravo interno se iniciou no dia 06/08/2025 (quarta-feira) e se findou no dia 27/08/2025 (quarta-feira). Portanto, o recurso de ID 78438960, interposto em 13/11/2025, é manifestamente intempestivo, de modo que não há como conhecê-lo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação, em face da sua intempestividade. Não tendo o recorrente trazido fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, mantém-se integralmente a decisão. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1938137, 0723644-69.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CUSTAS FINAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual foi manejado em face de decisão que apreciou pedido de reconsideração, relacionado à condenação ao pagamento de custas finais em cumprimento de sentença. Os agravantes alegam que não requereram reconsideração da sentença, mas insurgem-se contra a negativa de reenvio dos autos à Contadoria para nova análise dos cálculos das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, bem como a tempestividade do recurso e a possibilidade de revisão do cálculo das custas finais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, devendo a parte interpor o recurso cabível no prazo legal (CPC, arts. 1.001 e 1.015). 4. O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, caracterizando intempestividade e preclusão. 5. O pleito de recálculo das custas foi apresentado apenas em embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado originário. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de reconsideração é incabível e intempestivo.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.018, §2o, 1.021, §3o e §4o, 1.022, 1.026, §2o, 1.003, §5o, 219, 932, III e parágrafo único; Regimento Interno do TJDFT, art. 87, III.” (Acórdão 2063184, 0732612-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Ante o exposto, em face da intempestividade do agravo interno, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator